Tribunal: TJDFT
Processo: 0704761-45.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. MANUNTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. VIOLAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Aduziu o autor ter adquirido passagens aéreas de ida (14/12/2019, às 20h) e volta (16/12/2019, às 16h40min), trechos Brasília - Rio de Janeiro – Brasília, para prestar prova de concurso público no dia 15/12/2019, para o qual teria que se apresentar às 8h30min, todavia o voo foi cancelado em razão de problemas mecânicos apresentados na aeronave. Alegou ter sido reacomodada em voo com horário de chegada ao destino às 8h25min, incompatível com o horário da prova. Requereu a condenação da ré a reembolsar a quantia paga pela passagem (R$ 393,42) e reparação por danos materiais (R$ 5.250,00) e morais (R$ 15.000,00).
2. Trata-se de recurso (ID 20899972) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a reembolsar a quantia paga pela passagem aérea (R$ 393,42), inscrição no concurso público (R$ 250,00), bem como a reparar os danos morais (R$ 3.000,00) suportados.
3. Nas razões recursais, alega que o voo foi cancelado em razão da necessidade de realização de manutenção não programada na aeronave. Sustenta ausência de prova dos prejuízos materiais e da ocorrência de dano moral sofridos pela autora/recorrida. Assevera que o valor fixado a título de danos morais carece de razoabilidade e proporcionalidade, frente ao difícil cenário socioeconômico vivenciado em decorrência da pandemia causada pelo COVID-19. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos exordiais ou, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. O fato de a aeronave apresentar problemas mecânicos não caracteriza caso fortuito ou de força maior, pois defeitos são previsíveis e passíveis de serem evitados mediante a manutenção periódica para que, no momento da prestação do serviço, esteja a aeronave apta a voar.
6. Outrossim, a manutenção não programada da aeronave insere-se nos riscos próprios da atividade empresarial desenvolvida pela recorrente e, como caracteriza fortuito interno, não exclui a responsabilidade da companhia aérea.
7. Precedente desta Turma: Acórdão n.1083141, 07300635420178070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 15/03/2018, Publicado no DJE: 23/03/2018.
8. No caso, restou incontroverso que a empresa ré/recorrente cancelou o voo (Brasília/Rio de Janeiro), tendo sido a autora/recorrida realocada em voo no dia seguinte, com horário de partida no dia 15/12/2019, às 6h40min, e chegada às 8h25min (ID 20899769), todavia incompatível com o horário de chegada dos candidatos (8h30min) exigido no Edital do XLVIII Concurso para Ingresso na Magistratura da Carreira do Estado do Rio de Janeiro (ID 20899765, p. 3).
9. Do conjunto probatório inserido aos autos, restaram devidamente comprovados os prejuízos financeiros suportados pela consumidora, quais sejam: passagens aéreas no valor de R$393,42 (ID 20899769) e pagamento da taxa de inscrição no concurso público no valor de R$250,00 (ID 20899766). Logo a reparação por danos materiais é medida que se impõe.
10. É evidente que, na hipótese, do descumprimento do contrato de transporte aéreo (falha na prestação dos serviços) advieram situações que ocasionaram transtornos e angústia à autora/recorrida, pois, a impossibilidade de seguir para o destino esperado na data e horário previamente estipulados, a fim de prestar prova de concurso público, provocam estresse e frustração ao consumidor, gerando aborrecimentos que ultrapassam os meros dissabores do cotidiano e violam os atributos da personalidade.
11. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré/recorrente uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
12. Em que pese a depressão econômica decorrente da pandemia ocasionada pelo vírus Sars-COV-2, o valor arbitrado pelo juízo monocrático (R$3.000,00) não se mostra excessivo, tampouco há suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença.
13. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
14. Irretocável, portanto, a sentença.
15. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
17. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95.